Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual, que rejeitou impugnação apresentada pelo agravante. Alega-se que a ação rescisória ajuizada busca desconstituir a coisa julgada formada na ação coletiva e, por isso, deve ensejar a suspensão do cumprimento de sentença. Sustenta-se, ainda, que o título executivo é inexigível por contrariar o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; e (ii) se a coisa julgada formada na ação coletiva afronta o Tema 864/STF, tornando inexigível a obrigação reconhecida no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
O argumento de inconstitucionalidade da coisa julgada, com base no Tema 864/STF, não se sustenta, pois a decisão liminar na ação rescisória indicou que a norma questionada atendeu às exigências de previsão orçamentária e não há indícios de violação ao entendimento do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A propositura de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
A coisa julgada somente pode ser afastada na via rescisória, não sendo suficiente, para suspender a execução, a alegação de contrariedade ao Tema 864/STF.
A inexigibilidade do título executivo deve ser analisada no âmbito da ação rescisória, não cabendo sua declaração incidental no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI 7.391/DF.